Tribunal: TJBA
Processo: 8000591-40.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000591-40.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, MILCA DA CONCEICAO COSTA, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: RAMIRO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES. TEMA 1.184/STF. RELEITURA DO INTERESSE PROCESSUAL À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. DECRETO MUNICIPAL. NORMA ADMINISTRATIVA INTERNA. INAPTIDÃO PARA VINCULAR O PODER JUDICIÁRIO. AUTONOMIA FEDERATIVA. LIMITES. PREVALÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. SÚMULA INEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. DISTINÇÃO ENTRE OS TEMAS 109 E 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE RATIO DECIDENDI. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DECLARATÓRIA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal de baixo valor (R$ 4.488,31) por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184/STF, nos quais o embargante alega omissões quanto à autonomia municipal e ao Decreto nº 1.818/2022, à inaplicabilidade do referido tema e da Resolução CNJ nº 547/2024, à ausência de análise de súmula do TJBA e à falta de manifestação sobre o Tema 109/STF, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à autonomia municipal e ao Decreto nº 1.818/2022; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (iii) determinar se há omissão pela ausência de manifestação sobre súmula do TJBA; (iv) verificar se houve omissão quanto ao Tema 109/STF, bem como se os embargos possuem caráter protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão enfrenta expressamente a alegação de autonomia municipal e conclui que decreto municipal que fixa piso para execução fiscal constitui diretriz administrativa interna e não vincula o Judiciário, pois o interesse processual é matéria de direito processual civil submetida à competência privativa da União. O julgado aplica o Tema 1.184/STF como releitura constitucional do interesse processual, exigindo demonstração de necessidade e adequação da tutela jurisdicional, especialmente diante da existência de meios extrajudiciais eficazes. O acórdão reconhece a ausência de interesse de agir no caso concreto, diante do baixo valor do crédito e da inexistência de demonstração de esgotamento das vias extrajudiciais, como o protesto da CDA. A alegação de omissão quanto à súmula do TJBA é afastada porque o enunciado indicado (Súmula 172) inexiste, não sendo possível imputar omissão quanto a fundamento inexistente. Ainda que considerada referência à Súmula 17/TJBA, o acórdão afirma a prevalência de precedentes vinculantes do STF sobre enunciados sumulares infraconstitucionais. Não há omissão quanto ao Tema 109/STF, pois o acórdão realiza distinção (distinguishing), assentando que este trata de conflito federativo horizontal, enquanto o Tema 1.184 decorre diretamente do princípio constitucional da eficiência. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A reiteração de argumentos já rejeitados em múltiplas fases processuais, sem fundamento novo, caracteriza uso manifestamente protelatório dos embargos. O caráter antieconômico da persecução judicial de crédito de baixo valor reforça a aplicação da tese do Tema 1.184/STF quanto à ausência de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. Tese de julgamento: 1. O decreto municipal que fixa piso para ajuizamento de execução fiscal não vincula o Poder Judiciário quanto à verificação do interesse processual. 2. O Tema 1.184/STF impõe a demonstração de necessidade e adequação da tutela jurisdicional, inclusive em execuções fiscais de baixo valor. 3. Precedentes vinculantes do STF prevalecem sobre enunciados sumulares infraconstitucionais. 4. A distinção entre precedentes afasta alegação de omissão quando a ratio decidendi é enfrentada implicitamente. 5. A reiteração de argumentos já decididos, sem indicação de vício, caracteriza embargos protelatórios e autoriza aplicação de multa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I e II; CPC, arts. 1.022, I e II, 1.025 e 1.026, §2º; CPC, arts. 5º e 77. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1.184; STF, RE 591.033/SP, Tema 109; STJ, jurisprudência consolidada sobre embargos de declaração; TJBA, Apelação nº 0812274-52.2017.8.05.0001; TJMG, EDcl nº 5002862-19.2022.8.13.0172.